Tribunal: STF
Processo: RHC 66025
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO
WRIT, NA INSTÂNCIA A QUO, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTE DA
ACUSAÇÃO. FURTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AO ARGUMENTO DE
TRATAR-SE,IN CASU, DE LITIGIO CIVIL E NÃO DE ILICITO PENAL.
A INTERVENÇÃO ORAL DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO ESTA PREVISTA NO
ARTIGO 161, PARAGRAFO 2, DO REGIMENTO DO TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, DISPOSIÇÃO RESPALDADA NO ARTIGO
666 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUAL, POR SUA VEZ, AUTORIZA AOS
TRIBUNAIS A DISCIPLINAREM O PROCESSO E JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS.
PREJUIZO INDEMONSTRADO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA.
DENUNCIA QUE IMPUTA AO PACIENTE SUBTRAÇÃO DE JOIAS DE SUA IRMA,
IMPERTINENTE QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE DISPUTA DE  'JOIAS DE
FAMILIA' QUE TERIAM SIDO SONEGADAS EM ARROLAMENTO E  PARTILHA DE
BENS. ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DETALHES QUE ENVOLVEM ANALISE APROFUNDADA DE PROVAS, INVIAVEL NA
VIA DO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RHC IMPROVIDO.